Tribunal: TJES
Processo: 5011146-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Injúria; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011146-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS WAGNER BORGES

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. IDENTIDADE FÁTICA COM PROCEDIMENTO ANTERIOR. TRANSAÇÃO PENAL CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL.
NE BIS IN IDEM
. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado em ação penal privada pela suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, em que se sustenta a ausência de justa causa e a atipicidade material das condutas imputadas, requerendo o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível o trancamento da ação penal privada pela via do habeas corpus; e (ii) estabelecer se a continuidade da persecução penal por crimes contra a honra, fundada no mesmo contexto fático anteriormente solucionado por transação penal com extinção da punibilidade, viola a coisa julgada material e o princípio do ne bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admitida quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a falta de prova da materialidade.

4. Os fatos imputados na ação penal privada e aqueles apurados no Termo Circunstanciado relativo ao crime de ameaça decorrem do mesmo acontecimento histórico e do mesmo contexto de desavença funcional, registrado sob o mesmo boletim de ocorrência.

5. A homologação da transação penal, seguida do integral cumprimento das condições pactuadas e da declaração judicial de extinção da punibilidade transitada em julgado, produz efeitos jurídicos definitivos que vinculam o Estado.

6. A segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada material impedem que o mesmo contexto fático seja fragmentado em persecuções penais autônomas após o encerramento definitivo da resposta estatal ao conflito.

7. O prosseguimento da ação penal privada fundada em circunstâncias extraídas do mesmo episódio já alcançado por decisão transitada em julgado configura dupla persecução penal pelo mesmo fato, evidenciando constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da ação penal privada.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência do princípio do ne bis in idem e admite o trancamento de investigações ou ações penais quando os fatos já foram objeto de solução definitiva em procedimento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é admissível quando a ilegalidade é demonstrável de plano e dispensa dilação probatória.

2. A transação penal integralmente cumprida, seguida de sentença transitada em julgado que extingue a punibilidade, produz efeitos jurídicos aptos a impedir nova persecução penal fundada nos mesmos fatos, sob pena de incorrer em violação à coisa julgada material.

4. O prosseguimento de ação penal baseada em fatos já alcançados por decisão definitiva configura ofensa ao princípio do ne bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 138, 139 e 140.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no RHC n. 183.089/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 13.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 728.221/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023; STJ, RHC n. 91.313/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03.05.2018, DJe 15.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
CARLOS WAGNER BORGES
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES, que, nos autos nº
5004127-47.2023.8.08.0047
, recebeu a queixa-crime em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal por ausência de justa causa, afirmando que os depoimentos das testemunhas presenciais não corroboram a imputação e que a acusação de calúnia não descreve fato criminoso determinado. Alega, ainda, atipicidade material das condutas, diante da inexistência de
animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi
, tratando-se de conflito de natureza estritamente funcional.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal privada, em especial da audiência de instrução e julgamento designada para 28/05/2026, às 12h40, e, no mérito, o seu trancamento por falta de justa causa e atipicidade material das condutas imputadas.

A liminar foi indeferida em 28/05/2026 (ID nº
20025247
).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
20079582
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela
concessão da ordem
para trancar a ação penal privada, sob o fundamento, em suma, de que foi instaurada com base no mesmo contexto fático que já havia sido objeto de persecução criminal no âmbito do Juizado Especial Criminal, relativo ao crime de ameaça, culminando em transação penal integralmente cumprida e na consequente extinção da punibilidade do paciente e a continuidade da persecução afrontaria a coisa julgada (ID nº
20226316
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
CARLOS WAGNER BORGES
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES, que, nos autos nº 5004127-47.2023.8.08.0047, recebeu a queixa-crime em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal por ausência de justa causa, afirmando que os depoimentos das testemunhas presenciais não corroboram a imputação e que a acusação de calúnia não descreve fato criminoso determinado. Alega, ainda, atipicidade material das condutas, diante da inexistência de
animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi
, tratando-se de conflito de natureza estritamente funcional.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal privada, em especial da audiência de instrução e julgamento designada para 28/05/2026, às 12h40, e, no mérito, o seu trancamento por falta de justa causa e atipicidade material das condutas imputadas.

A d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela concessão da ordem para trancar a ação penal privada
, sob o fundamento, em suma, de que foi instaurada com base no mesmo contexto fático que já havia sido objeto de persecução criminal no âmbito do Juizado Especial Criminal, relativo ao crime de ameaça, culminando em transação penal integralmente cumprida e na consequente extinção da punibilidade do paciente e a continuidade da persecução penal afrontaria a coisa julgada.

Pois bem.

O trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade (AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, em que se alegava a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, e (ii) a existência de justa causa para o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, podem ser recebidos como agravo regimental quando o pedido formulado indicar inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, foram recebidos como agravo regimental. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, com controle judicial a posteriori. 5. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a busca domiciliar sem mandado é válida se houver elementos concretos que justifiquem a medida, conforme decidido no HC n. 608.405/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021, e em casos similares (AgRg no HC n. 915.688/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 19/8/2024). 6. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de elementos suficientes para justificar a ação dos policiais, conforme relatado nos autos, incluindo denúncia de disparos de arma de fogo e evidências encontradas no local que corroboraram as suspeitas. 7. A jurisprudência do STF prevê que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se aplica ao caso em análise (RHC 219635 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/10/2022). 8. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que apresentou de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção da decisão de primeira instância e do Tribunal de origem, afastando a tese de ilegalidade no ingresso domiciliar e reconhecendo a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nesta extensão, desprovido. (STJ. AgRg no RHC n. 183.089/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Antes de adentrar às alegações relativas à justa causa da persecução penal, verifica-se a existência de questão prejudicial apta, por si só, a ensejar o trancamento da ação penal.

Consoante a inicial acusatória, o querelante, servidor municipal cedido à Polícia Civil, após ser informado de sua transferência de setor, reuniu-se, em 10/07/2023, com o querelado, ora paciente, para esclarecimento dos motivos da medida. Na ocasião, o querelado teria imputado ao querelante o vazamento de informações de operações policiais para criminosos, chamando-o de “traidor” e “bandido”, na presença de outros servidores, além de tê-lo ameaçado, mostrando um revólver calibre 38, afirmando que estava carregado, havendo outras trinta munições na gaveta.

Tais fatos deram ensejo à presente ação penal privada, relativa aos crimes contra a honra, bem como ao Termo Circunstanciado tombado sob o nº 5004978-86.2023.8.08.0047 quanto ao delito de ameaça, todos decorrentes de um único contexto de desavença funcional, registrado, inclusive, sob o mesmo boletim de ocorrência.

Da leitura dos autos, depreende-se que, em relação aos fatos submetidos ao Juizado Especial Criminal, foi homologada proposta de transação penal, integralmente cumprida pelo paciente, sobrevindo sentença declaratória de extinção da punibilidade, já alcançada pelo trânsito em julgado.

Embora a transação penal não importe reconhecimento de culpa, o cumprimento integral das condições pactuadas, seguido da declaração judicial de extinção da punibilidade, produz efeitos jurídicos que não podem ser desconsiderados pelo Estado, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio do
ne bis in idem
.

Nesse cenário, mostra-se inviável a fragmentação de um mesmo acontecimento histórico em persecuções penais autônomas, quando já houve solução jurisdicional definitiva acerca dos fatos que compõem o núcleo do conflito submetido à apreciação estatal. Admitir o prosseguimento da ação penal privada significaria permitir que o paciente permanecesse submetido a nova persecução penal fundada em circunstâncias extraídas do mesmo contexto fático já alcançado pela decisão transitada em julgado que reconheceu a extinção da punibilidade.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, “
a questão, portanto, não se restringe ao debate acerca da litispendência, uma vez que o trânsito em julgado da sentença que declarou extinta a punibilidade do paciente conferiu estabilidade definitiva à solução anteriormente alcançada, fazendo incidir a autoridade da coisa julgada material e impedindo a instauração ou o prosseguimento de nova persecução penal fundada nos mesmos fatos, em respeito ao princípio do
ne bis in idem”.

Assim, evidenciada de plano a identidade substancial entre os fatos objeto dos dois procedimentos e a existência de decisão definitiva declarando extinta a punibilidade do paciente em relação ao episódio em questão, impõe-se o reconhecimento do constrangimento ilegal apontado na impetração, com o consequente trancamento da ação penal privada, por força da autoridade da coisa julgada material e da vedação à dupla persecução penal pelo mesmo fato.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do C. STJ, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECEPTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO DO MESMO OBJETO DE AÇÃO PENAL EM QUE SE APURA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. RECEPTAÇÃO MERO EXAURIMENTO DO ROUBO. BIS IN IDEM. PATENTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO PROVIDO. 1. Respondendo os agravantes por crime de receptação, tendo por objeto um bem por eles mesmos subtraído, e vindo a serem condenados em outro feito pelo delito de roubo do mesmo bem, deve ser trancada a ação penal relativa ao crime de receptação, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem. 2. A posse do produto do roubo não configura o delito de receptação, porquanto é apenas exaurimento da primeira infração, pela qual, na espécie, já foram os agravantes condenados por sentença transitada em julgado. 3. Agravo provido para determinar o trancamento da Ação Penal n. 097347-06.2019.8.09.0175 quanto ao crime de receptação. (AgRg no HC n. 728.221/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1 - Constatado que os fatos objeto do inquérito já foram julgados em processo penal no qual extinta a punibilidade por composição civil, caracterizado está o bis in idem, apto a determinar o trancamento da nova investigação que, em tal caso, é descabida e é causa de constrangimento ilegal. 2 - O fato de já haver denúncia apresentada, não impede o trancamento do inquérito, porquanto ainda não recebida a incoativa e, portanto, não iniciado o processo penal. 3 - Recurso ordinário provido para trancar o inquérito policial. (RHC n. 91.313/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 15/5/2018.)

Por tais razões,
CONCEDO
a ordem postulada, para determinar o trancamento da ação penal privada objeto da presente impetração.

É como voto.